Tribunal: TJMT
Processo: 1012836-39.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012836-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVANTE), CLARINDO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 621.669.481-20 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE NOME NO CADASTROS RESTRITIVOS DE INADIMPLENTES, EM RAZÃO DO DÉBITO
SUB JUDICE,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA

–

PRAZO DE 48 HORAS RAZOÁVEL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese

(STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho).

Tem-se como satisfatório o prazo de 48 horas para garantir o cumprimento da decisão judicial, diante da ausência de razão plausível que justifique sua dilação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, contra a decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais nº 1016614-11.2022.8.11.0002, manejada por CLARINDO MANOEL DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais do autor de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$4.235,23 (quatro mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), consoante indicado no extrato colacionado no Id. 85282514 - origem, inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. (Id. 133650184 - pg. 28/32).

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão até o pronunciamento da Câmara, sob o argumento de que estão ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Destaca que a parte agravada é devedora contumaz e possui outras negativações em seu nome, o que por si só enseja a revogação da decisão.

Em seguida, insurge-se quanto ao prazo fixado para cumprimento da determinação judicial, e protesta pela dilação.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada. De forma sucessiva, busca a fixação de prazo razoável para cumprimento da liminar.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 134604674.

As informações foram prestadas pelo Juízo de primeiro grau, no Id. 135223874.

As contrarrazões ofertadas, no Id. 137775689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de ação de desconstituição de dívida e pedido de liminar c/c indenização por danos morais proposta Clarindo Manoel dos Santos em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI, sustentando, em síntese, que verificou a existência de um débito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor R$ 4.235,23 (quatro mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos) referente a um suposto contrato n.º 3214146157843781, todavia, afirma que não reconhece qualquer negócio e débitos com o requerido, que pudessem justificar a referida inscrição.

O Magistrado
a quo
concedeu a tutela de urgência determinou fosse oficiado aos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) que procedesse à exclusão dos dados pessoais do autor de seus cadastros, referente ao débito
sub judice
, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais.

Desta decisão, insurge-se a demandada, ora agravante, cujas razões estão elencadas no sumário relatório.

Pois bem.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, necessária a observância dos seguintes requisitos: a) contestação da existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

Vejamos a orientação jurisprudencial acima citada:

“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. - A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no Recurso Especial nº 1.185.920 - SP (2010/0044516-2) – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 15/02/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535, II, CPC. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2 - Esta C. Corte firmou orientação no sentido de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009)...”
(AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.033.436 - GO (2008/0070516-9) – Relator: Ministro Raul Araújo Filho – Julgado em 15/06/2010)

No caso dos autos, tenho que se fazem presentes as condições para o deferimento da tutela, como bem consignou o d. Julgador
a quo
.

A primeira delas é o questionamento do débito, mediante a apresentação da presente ação declaratória, por meio da qual a parte autora impugna completamente a existência de qualquer relação jurídica levada a efeito entre as partes que pudesse originar a restrição de crédito. Desse modo, caso julgados procedentes os pedidos iniciais, os apontamentos serão cancelados.

A segunda é que, analisadas as razões pelas quais o agravado pleiteou a antecipação de tutela, em sede de ação de conhecimento, verifico que estão pautadas em entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, respaldando a aparência do bom direito, no sentido de que, estando
sub judice
o débito, a inscrição do nome do suposto devedor nos órgãos de restrição ao crédito não merece ser mantida.

Vejamos:

“MEDIDA CAUTELAR. SERASA. PROTESTO. DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos do protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho – Julgado em 15/08/2002). (grifei)

“TUTELA ANTECIPADA. SPC. SERASA. Contratos de dívida sub judice. Estando sub judice a matéria relacionada com os contratos e títulos da dívida, cabe deferir o pedido de sustação dos efeitos dos registros e protestos feitos contra os devedores com base naqueles contratos. Recurso conhecido em parte e provido.” (STJ – Recurso Especial nº. 213.580 – Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar – Julgado em 05/08/1999) (grifei)

E o terceiro item para a antecipação de tutela é que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Todavia, no caso em concreto, não há que ser exigível depósito da parte incontroversa, nem tampouco caução, na medida que se questiona a integralidade do débito que deu origem às negativações.

Portanto, a discussão travada na demanda originária abarca a inexistência do fato gerador do débito em testilha, matéria de alta indagação, sendo, viável a antecipação de tutela em análise, diante da dúvida quanto à existência de justa causa para o apontamento do débito. Além disso, afigura-se prejudicial ao agravado rebater a dívida e estar manchado em sua reputação, com a restrição de crédito na praça.

Dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano – aliados à facilitada reversibilidade da medida – de rigor a manutenção da decisão agravada.

Igualmente, sem razão o agravante com relação à fixação do prazo de 48 horas para a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, pois,
in casu
, entendo que o prazo assinalado se mostra consentâneo com o princípio da razoabilidade, não havendo qualquer razão plausível que justifique a sua dilação, como pretendido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022